Tribunal: TJBA
Processo: 8026181-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026181-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU O PROCESSO EXTRAVIADO. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ACESSÓRIA DO PROCEDIMENTO RESTAURATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8026181-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)